Tribunal: TJBA
Processo: 8003553-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003553-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: AURISTELA REGO ALMEIDA

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. LIQUIDEZ DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS. MULTA. HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, no processo n.º 8000941-89.2017.8.05.0036, movido por Auristela Rego Almeida, determinando o levantamento de valores depositados judicialmente em favor da exequente.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à validade do cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo IDEC, sob os seguintes fundamentos: ilegitimidade ativa da exequente por ausência de filiação ao IDEC, necessidade de liquidação formal do título, excesso de execução quanto à incidência de juros e correção monetária, inaplicabilidade da multa do art. 523, § 1º do CPC e indevida fixação de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do agravo, sendo o recurso cabível com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
4. A alegada ilegitimidade ativa da agravada não prospera, pois o IDEC atuou como substituto processual na Ação Civil Pública, sendo desnecessária a filiação da parte exequente (Tema 948/STJ).
5. O STJ e esta Corte de Justiça entendem que, nos casos de expurgos inflacionários, a apuração do valor devido depende de meros
cálculos aritméticos, o que dispensa a fase de liquidação
pelo procedimento comum (art. 509, § 2º, CPC).
6. Os juros moratórios incidem a partir da citação na Ação Civil Pública (Tema 685/STJ).
7. Juros remuneratórios são devidos se previstos no título executivo, como verificado no caso concreto (Tema 887/STJ).
8. A correção monetária deve observar os índices aplicáveis à poupança, conforme decisão do STJ no Tema 891.
9. A multa de 10% prevista no art. 523, §1º, do CPC é cabível diante da ausência de pagamento voluntário, sendo o depósito judicial inócuo nesse sentido.
10. São devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, nos termos da Súmula 517 do STJ e REsp 1.134.186/RS.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

"É desnecessária a filiação ao IDEC para o cumprimento individual de sentença coletiva proposta com base no CDC, por substituição processual."

"O título executivo judicial formado em ação civil pública sobre expurgos inflacionários é líquido, prescindindo de liquidação formal, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC."

"Os juros moratórios devem incidir desde a citação da instituição financeira na Ação Civil Pública e os remuneratórios apenas se previstos no título executivo."

"A multa do art. 523, § 1º, do CPC é cabível diante da ausência de pagamento voluntário, tendo em vista que a obrigação foi considerada líquida (apurável por simples cálculo), e os honorários advocatícios são devidos na fase de cumprimento de sentença,
independentemente da apresentação de impugnação, caso não ocorra o pagamento voluntário no prazo.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8003553-30.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO BRADESCO SA
e como agravada
AURISTELA REGO ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA